Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-12.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE O DIREITO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação defensiva contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido sob o fundamento de que o bem interessa ao processo de origem e tem vinculação a pessoas investigadas pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, suposto terceiro de boa-fé, faz jus à restituição do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 118 do CPP determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O art. 120, caput, do referido diploma discorre que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".
4. Tendo em vista a inidoneidade do contrato e dos demais documentos anexados aos autos, o fato de o veículo ter sido utilizado em atividades de organização criminosa e o fato de o recorrente ser autor de diversos pedidos de restituição de veículos apreendidos em contexto de práticas criminosas, há dúvida razoável sobre o direito do apelante
5. A ação penal originária ainda não transitou em julgado e o d. Juízo a quo decretou o sequestro do bem, de modo que o veículo ainda será objeto de debates na ação penal originária. 5.1. Em face das circunstâncias descritas nos autos da ação penal originária, dúvidas não restam de que referido automóvel ainda interessa ao processo, o que também impede a restituição, nos termos do art. 118 do CPP.
IV. CONCLUSÃO.
6. Apelação conhecida e desprovida.